Tribunal: TJPA
Processo: 0818900-31.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818900-31.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 6.368/1976 ENTÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DESFAVORÁVEIS À REQUERENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE QUE SE IMPÕE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O crime foi cometido no período de
vacatio legis
da Lei nº 11.343/2006, que foi de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua publicação, ocorrida em 24/08/2006. Portanto, a lei a ser aplicada no caso concreto é a de nº 6.368/1976, inclusive mais benéfica, pois a pena mínima do delito do art. 12 da referida lei era de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

2.

Os vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas como motivação que lhe é inerente, pois toda conduta típica e a obtenção de lucro com atividades ilícitas não se adequam às regras de boa convivência social, bem como o desprezo pela segurança pública e a disseminação de outras práticas criminosas também integram o tipo penal do então crime do art. 12 da Lei nº 6.368/1976. Portanto, deve ser reconhecido o bis in idem na sua apreciação em desfavor da requerente.

3.

PENA APLICADA.
Não existindo vetores judiciais militando contra a requerente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

4.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido para condenar a requerente pelo crime do art. 12 da lei nº 6.368/1976 às penas de 03 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VERA LÚCIA SILVA DA COSTA
, não se conformando com a sentença, transitada em julgado, que a condenou às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 200 (duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 6.368/1976, vigente à época do fato, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

A requerente sustenta que a pena aplicada foi desproporcional, uma vez que somente 03 (três) circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor e a reprimenda privativa de liberdade foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, não observado o critério de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável.

Requereu a procedência do pedido para reduzir a pena privativa de liberdade.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 12/09/2006,

na Cidade de Capitão Poço, a requerente foi presa transportando 05 Kg (cinco quilogramas) de maconha em um ônibus que fazia linha entre as cidade Nova Esperança do Piriá e Primavera.

REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A requerente sustenta que a pena aplicada foi desproporcional, uma vez que somente 03 (três) circunstâncias judiciais militaram em seu desfavor e a reprimenda privativa de liberdade foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, não observado o critério de exasperação de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável.

Incialmente, esclareça que o crime foi cometido no período de
vacatio legis
da Lei nº 11.343/2006, que foi de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua publicação, ocorrida em 24/08/2006. Portanto, a lei a ser aplicada no caso concreto é a de nº 6.368/1976, inclusive mais benéfica, pois a pena mínima do crime do art. 12 da referida lei é de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

Analisando o capítulo da sentença condenatória, verifica-se que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram valorados em desfavor da requerente com a seguinte motivação (doc. id nº 17271679 - Pág. 4):

a.5) motivos do crime: a motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, as custas da mazela social provocada pela droga. Desfavorável.

a.6) circunstâncias do crime: transporte rodoviário da droga em plena luz do dia, demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.

a.7) consequências do crime: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminado diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas. Desfavorável.

Como se observa, os três vetores judiciais foram valoradas como motivação inerente ao tipo penal, pois toda conduta típica e a obtenção de lucro com atividades ilícitas não se adequam às regras de boa convivência social, bem como o desprezo pela segurança pública e a disseminação de outras práticas criminosas também integram o tipo penal do então crime do art. 12 da Lei nº 6.368/1976. Portanto, deve ser reconhecido o bis in idem na sua apreciação em desfavor da requerente.

Dessa forma, como não existem outros vetores judiciais militando contra o requerente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido, a fim de condenar a requerente pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 6.368/1976 às penas de 03 (três) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024